Tribunal: TJSP
Processo: 1042133-17.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de segurança – Servidora municipal – Guarda civil metropolitana – Ação mandamental contra ato administrativo deixou de computar título referente a curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos para fins de pontuação em processo de promoção vertical para o cargo de Classe Distinta, referência OTG-V, categoria 5 no nível II – Sentença de procedência que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de segurança – Servidora municipal – Guarda civil metropolitana – Ação mandamental contra ato administrativo deixou de computar título referente a curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos para fins de pontuação em processo de promoção vertical para o cargo de Classe Distinta, referência OTG-V, categoria 5 no nível II – Sentença de procedência que determinou a reclassificação da impetrante no certame – Acórdão que anulou a r. sentença e determinou o retorno dos autos à primeira instância, visando a citação do litisconsorte necessário, com novo exame do mérito - Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042133-17.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROSANA LINS BRAGA DA SILVA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042133-17.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 32237
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 1042133-17.2019.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Rosana Lins Braga da Silva
Embargada: Prefeitura do Município de São Paulo
Voto no 32237
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Mandado de segurança
Servidora municipal
Guarda civil metropolitana
Ação
mandamental contra ato administrativo deixou de computar título
referente a curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
para fins de pontuação em processo de promoção vertical para o
cargo de Classe Distinta, referência OTG-V, categoria 5 no nível
II Sentença de procedência que determinou a reclassificação da
impetrante no certame Acórdão que anulou a r. sentença e
determinou o retorno dos autos à primeira instância, visando a
citação do litisconsorte necessário, com novo exame do mérito -
Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro
material - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados
pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rosana Lins Braga da silva contra o V. Acórdão de fls. 208/212, que por
unanimidade de votos deu provimento à remessa necessária e ao recurso de
apelação interposto pela Prefeitura Municipal de São Paulo e anulou a r.
sentença concessiva da segurança (fls. 147149), em ação mandamental
proposta pela embargante, guarda civil metropolitana, contra ato do Secretário
Municipal de Segurança Urbana, com o objetivo de que fossem computados 80
pontos referentes ao curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos para
fins de classificação em certame para promoção vertical para o cargo de Classe
Distinta, referência OTG-V, de categoria 5 no nível II, do ano de 2019.
O V. Acórdão anulou a r. sentença e determinou o
retorno dos autos à origem para que se promova a citação da litisconsorte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042133-17.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 32237
3
necessária, com oportuna apreciação do mérito.
Em síntese, a embargante alega contradição e
omissão, bem como ausência de prejuízo aos demais servidores na promoção
vertical, pois não se trata de concurso de ingresso na carreira, mas promoção
como instrumento de evolução funcional, afastando-se o litisconsórcio necessário.
A embargada se manifestou às fls.78/79.
É o relatório.
Primeiramente,
para
viabilizar
eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
As
questões
invocadas
nos
embargos
não
configuram erro material, omissão, contradição ou obscuridade perpetrada pela
decisão impugnada.
Conforme já decidido pelo turma julgadora, é o caso de
litisconsórcio passivo necessário, de modo que há questão prévia que
compromete o julgamento da demanda, pois conforme preliminar alegada em
recurso de apelação da Prefeitura de São Paulo, verifica-se que a candidata
classificada para a última vaga estaria fora do certame para dar lugar à vaga a
ser preenchida pela impetrante após a reclassificação. No entanto, a servidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042133-17.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 32237
4
Recisleidy Almeida Santos não foi citada para integrar a lide.
Ao contrário do que alega a embargante, a
manutenção da procedência da demanda afetará a esfera jurídica da candidata
então nomeada para a última vaga e que já está exercendo o cargo de Classe
Distinta, referência OTG-V, de categoria 5 no nível II, gerando-lhe prejuízo, de
modo que se trata de verdadeiro litisconsórcio passivo necessário, nos termos do
art. 114 do CPC.
E desta forma, ainda que se trate de promoção e não
ingresso inicial na carreira, há falta de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC,
sendo de rigor a nulidade da r. sentença, o que implica o retorno dos autos à
origem para que se promova a citação da litisconsorte necessária, com oportuna
apreciação do mérito.
No mais, entendo que os presentes embargos têm
caráter visivelmente infringente, manifestando a não aceitação da decisão
atacada; referem-se apenas a discordância do decidido e foge aos limites
específicos dos embargos, cabíveis apenas quanto a sua expressão e não à sua
rediscussão.
Cabe
ressaltar,
outrossim,
que
embargos
declaratórios não se prestam a revisão do julgado, porque tenha este, segundo a
visão da embargante, trazido decisão contrária a posicionamentos doutrinários
ou jurisprudenciais que tem como corretos, a mandamento da lei que vê
aplicável à espécie ou porque contenha equivocada análise das provas
acostadas.
Segundo dispõe o artigo 1.022, incisos I e II, do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042133-17.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 32237
5
A propósito, esta Corte já teve oportunidade de decidir
que não está o Tribunal obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da
decisão judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão
observada a “res in judicium deducta”, pode ter fundamento jurídico legal diverso
do suscitado. RJTJESP 111/114.”. (Grifei).
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
Eduardo Gouvêa
Relator